Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS EXECUTADO: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E S P A C H O Aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o banco realize a transferências dos valores, tal qual determinado em primeira instância. Após, à Secretária para certificar sobre a transferência dos valores e expedição do alvará. Brasília, 22 de novembro de 2024 13:33:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador